Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0711309-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: KATIA RAQUEL FALCAO BARRETO D E S P A C H O Embora conste no sistema a interposição do recurso de agravo de instrumento pela parte exequente ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, na inicial da insurgência recursal consta no polo ativo parte diversa. Destarte, determino à recorrente que esclareça o ocorrido e regularize o referido manejo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora